Tribunal: TJDFT
Processo: 0742833-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0742833-54.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: SEBASTIAO BAPTISTA AFFONSO IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por SEBASTIÃO BAPTISTA AFFONSO contra ato imputado à autoridade do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Não há pedido liminar. Assim, intime-se a indigitada autoridade coatora (art. 7o, I e II da Lei No 12.016/2009). Após, à Douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009). Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator